Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005142-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (REPRESENTANTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO.

Havendo o vício apontado na decisão embargada, acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso da Embargante e manteve a sentença que declarou a nulidade do TOI d. 698056 e como consequência a inexistência dos débitos discutidos e ainda condenou a Recorrente ao pagamento a título de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Embargante alega que a decisão embargada foi omissa posto que os honorários deveriam ser fixados sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, para suprir a omissão apontada, a fim de fixar a verba honorária, incida sobre o proveito econômico auferido pelo Autor.

Contrarrazões juntada no id 59027966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020